Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-10.2023.8.11.0108
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000411-10.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrolamento de Bens, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EVAA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.772.474/0001-09 (APELANTE), MARCIO DA SILVA PACIFICO - CPF: 638.433.741-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS SOBRE A AUTORIA DO DANO. IMPUTAÇÃO DESPROPORCIONAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória, julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Ambiental no 675043/2014 – SEMA/MT, originado de auto de infração lavrado em desfavor da empresa apelante, pela suposta exploração seletiva de 1.310,86 hectares de madeira em tora, sem autorização do órgão ambiental competente.

2.

O juízo de primeiro grau entendeu que não houve demonstração suficiente da inexistência da infração ambiental e aplicou a presunção de legitimidade dos atos administrativos. A empresa foi responsabilizada pela exploração em áreas de terceiros, com base em declarações de indivíduos não identificados e ausência de prova técnica conclusiva sobre a autoria do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de provas técnicas conclusivas e o uso exclusivo de testemunhos não identificados autorizam a imputação da infração ambiental à empresa apelante; e (ii) saber se há nulidade no auto de infração e no processo administrativo ambiental diante da imputação desproporcional e sem vinculação com a conduta efetivamente praticada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A sentença foi suficientemente fundamentada, rejeitando a preliminar de nulidade por ausência de motivação. O juízo entendeu que a presunção de legitimidade do auto de infração não foi afastada pela empresa apelante.

5.

No mérito, os elementos probatórios indicam que a empresa prestava serviço de transporte e beneficiamento de madeira, mediante contrato firmado poucos dias antes da fiscalização, sem elementos técnicos que comprovem a exploração de 1.310,86 hectares.

6.

A presença de veículos e maquinários no local não autoriza a imputação automática da exploração seletiva em larga escala desde o ano de 2011, especialmente sem prova pericial conclusiva quanto à autoria.

7.

O parecer técnico juntado aos autos não indica responsabilidade direta da empresa pelas áreas desmatadas, limitando-se a descrever a existência de alterações no dossel florestal em áreas pertencentes a terceiros.

8.

A autuação desconsiderou a capacidade de processamento da empresa, que seria incompatível com o volume de madeira extraída nas áreas autuadas, conforme laudo técnico não impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido. Pedido julgado procedente para anular o Processo Administrativo Ambiental no 675043/2014 – SEMA/MT.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o auto de infração ambiental que imputa conduta desproporcional ao efetivamente comprovado, sem prova técnica conclusiva sobre a autoria do dano. 2. A presunção de veracidade dos atos administrativos ambientais pode ser afastada diante de prova documental idônea que demonstre imputação indevida.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EVAA MADEIRAS LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1000411-10.2023.8.11.0108, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O Apelante aponta que a sentença é contraditória ao deixar de relativizar a prova testemunhal e omissa quanto à análise das provas técnicas e dos fundamentos utilizados para a concessão da tutela de urgência, como também padece de nulidade por ausência de fundamentação concreta.

Sustenta que a autuação ambiental se baseou em informações frágeis, oriundas de testemunho não identificado e não confirmado em juízo, sem respaldo em prova técnica pericial conclusiva.

Aponta vícios formais no processo administrativo ambiental, cuja lavratura do Auto de Infração teve como base relatos de indivíduos não identificados e que não apresentaram qualquer documentação que os qualificasse como testemunhas, razão pela qual a prova testemunhal é nula.

Alega que a presunção de veracidade dos atos administrativos deve ser relativizada diante da ausência de outros meios probatórios que confirmem a autoria da infração.

Argumenta que a perícia técnica anexada aos autos evidencia que a área autuada extrapola aquela efetivamente explorada, e que não há elementos técnicos que comprovem que a empresa explorou seletivamente os 1.310,86 hectares indicados pela SEMA/MT.

Ressalta, ainda, que o parecer técnico mencionado no processo administrativo não é conclusivo quanto à autoria do dano ambiental.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, com a consequente anulação do processo administrativo ambiental.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id 319326999, argumentando que o auto de infração n. 131217 foi lavrado em desfavor da apelante no dia 04/12/2014, e consta no processo administrativo que a exploração de madeiras ocorreu nas coordenadas 56o42'23.2”W/11o55'3,1”S e 56o42'26,4'W/11o55'20,1'S, incidindo sobre a propriedade cadastrada na base SIMLAMGEO.APRT sob o n. 104471/2005, denominada Fazenda Saudade, de propriedade de Ermes Rubin Pasqualotto e outro e tal propriedade sobrepõe a propriedade cadastrada na base SIMLAMGEO.APRT sob o n. 689888/2010, de propriedade da Sra. Elizabete Silva Zellman.

Alega que que tanto a autoria quanto a materialidade dos desmates foram detectados pelo órgão ambiental, por intermédio do Parecer Técnico n. 0554/CGT/SGMA/2014.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 322112873, sem emitir parecer sobre o mérito, diante da inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Apelação Cível contra a sentença que, em Ação Anulatória, julgou improcedente o pedido formulado para anular o processo administrativo ambiental 675043/2014 – SEMA MT.

Na inicial da Ação Anulatória a empresa apelante alegou ilegitimidade passiva, narrando que foi instaurado procedimento administrativo sob n. 675043/2014 – SEMA MT, originado da lavratura do Auto de Infração n.

131217, de 04/12/2014, com a imputação da infração de exploração seletiva de 1.310,86 hectares de madeira em tora em área de floresta, sem aprovação prévia do órgão ambiental.

Alega que no Relatório Técnico n. 0121/DUD/JUARA/ SEMA/2014, é descrita a ação fiscalizatória ocorrida no dia 28/11/2014, quando os agentes vistoriaram a região do Distrito de Simeone, zona rural do Município de Porto dos Gaúchos, identificando um local de exploração de madeira, bem como veículos/objetos utilizados para extração vegetal e que o operador de uma máquina pá carregadeira, Douglas Seitinstecker, bem como outros funcionários, informaram que a madeira extraída teria como responsável o Sr. Edilso Gonçalves Michels e o material seria encaminhado à empresa EVAA Comércio de Madeiras, na cidade de Itanhangá – MT, acrescentando que estavam extraindo madeira daquela área há aproximadamente quatro anos.

Desta operação resultou a apreensão de 39 toras de madeira “de espécies diversas” e veículos.

A apelante insurge-se contra a imputação, pelo órgão ambiental, da exploração seletiva de madeira em uma área de 1.310,86 hectares, nos anos de 2013 e 2014, sob o fundamento de que não há prova de que tenha promovido tal desmate.

Alega que apresentou na defesa administrativa o Contrato Particular de prestação de serviços para carregamento, transporte e beneficiamento de madeira, e que nenhuma empresa legalmente em atividade iria “invadir” a terra de uma ou mais pessoas para fazer exploração de madeira sem o conhecimento e consentimento de seus proprietários, ainda mais numa área de 1.310,86 hectares e num prazo de 04 anos – conforme alegado pelo órgão ambiental.

Afirma que o contrato firmado com Laércio Soares da Silva é claro acerca do serviço prestado e do tipo de madeira a ser explorada, bem como informa o retorno das madeiras aos proprietários, após seu beneficiamento.

Na inicial, a apelante requereu a concessão da tutela de urgência para o fim de sobrestar a execução fiscal n. 1000131-10.2021.8.11.0108, o que foi deferido pelo juízo de 1o Grau.

O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento desta decisão, ao qual foi negado provimento, sob relatoria desta julgadora.

A sentença julgou improcedente o pedido anulatório, sob o fundamento de que:

“ (...)

O suposto dano ambiental objeto da demanda encontra-se descrito nos Autos de Inspeção 12941, 12943, 12944, Auto de Infração no. 131217 e Termo de Embargo/Interdição 101601 (id. 113825028 – pág. 04/14).

É cediço que o Auto de Infração Ambiental é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo ao infrator o ônus de demonstrar a inexistência da infração nele descrita, conforme Súmula 618 do STJ, a qual estabelece a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

Conforme se observa ao id. 113825028 – pág. 18, os fiscais da SEMA informam que houve a identificação do operador de uma máquina pá carregadeira, que alegou chamar-se Douglas Seitinstecker, sendo que este e os demais funcionários teriam informado que a madeira extraída ilegalmente seria encaminhado à empresa EVAA Comércio de Madeiras e serviços de transporte e terraplanagem Ltda – ME, ora autora,
relatando ainda que estavam extraindo madeira daquela área a aproximadamente quatro anos
.

Pela narrativa contida na inicial, extrai-se na realidade que o autor não se conforma por ter sido o único responsabilizado pela conduta descrita no auto de infração, arguindo que tais obrigações também devem ser impostas aos proprietários dos imóveis, que sequer foram chamados no processo administrativo.

Oportuno destacar a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade (obrigação propter rem), estendendo tanto ao antigo, quanto ao atual proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, a obrigação de reparar condutas lesivas ao meio ambiente, fazendo valer as disposições contidas no art. 7o da Lei n. 12.651/2012.

(...)

No caso, o próprio autor confirma ter realizado os cortes das árvores, alegando, entretanto “que, nenhuma empresa legalmente em atividade iria “invadir” a terra de uma ou mais pessoas para fazer exploração de madeira sem o conhecimento e consentimento de seus proprietários, ainda mais, numa área de 1310,86 hectares e num prazo de 04 anos”.

Todavia, não fez prova nenhuma nesse sentido e, quando intimado, pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, abrindo mão da faculdade de produzir provas, assumindo o risco da improcedência da demanda.”

Feito tal escorço fático do processo, passa-se a análise do recurso de apelação:

I – NULIDADE DA SENTENÇA

A Apelante alega que a sentença carece de fundamentação concreta.

Contudo, da fundamentação da sentença já citada, extrai-se que o juízo de primeiro grau concluiu que as alegações da apelante não foram suficientes para elidir a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, mencionando inclusive que a apelante pleiteou o julgamento antecipado da lide.

Desta forma, ainda que sucinta, a fundamentação é suficiente para expor as razões do convencimento do julgador, não havendo que se falar em ausência de fundamentação concreta.

Por tal razão, rejeito a prejudicial.

MÉRITO

A Apelante objetiva a reforma da sentença, sob a alegação de que a autuação se ampara em elementos frágeis, posto que a empresa foi autuada apenas em razão da informação de uma pessoa identificada como motorista que apontou para a apelante, e outros funcionários que sequer foram identificados nos documentos do órgão ambiental.

Argumenta que a mera indicação por testemunha não identificada corretamente, de que a apelante seria a responsável pela exploração de 1.310,86 hectares, não comprova que tenha praticado tal infração.

O Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões, defende a higidez da autuação, alegando que consta no processo administrativo que a exploração de madeiras ocorreu na propriedade cadastrada na base SIMLAMGEO.APRT sob o n. 104471/2005, denominada Fazenda Saudade, de propriedade de Ermes Rubin Pasqualotto e outro. Ainda, que esta propriedade sobrepõe a propriedade cadastrada na base SIMLAMGEO.APRT sob o n. 689888/2010, de propriedade da Sra. Elizabete Silva Zellman.

Portanto, é atribuída à empresa Apelante a exploração florestal seletiva de madeiras em propriedades de terceiros, sobrepostas, de mais de um mil hectares, durante os anos de 2013 e 2014.

Tal imputação se deve ao fato de que quando da fiscalização, um motorista e outros funcionários que não foram identificados nos relatórios pelos agentes ambientais, informaram que era a empresa apelante quem estava extraindo as madeiras.

Para corroborar a imputação, nos autos da fiscalização ambiental constam veículos de propriedade da empresa apelante, toras de madeira já carregadas.

Existe prova robusta de que, no momento da autuação, a empresa apelante se encontrava com veículos, maquinários e funcionários no local inspecionado, explorando madeiras em tora.

Aliás, tal fato não é negado pela apelante.

O motivo da insurgência é que este fato não poderia levar à imputação de ter explorado mais de um mil hectares, seletivamente, nos anos de 2013 e 2014, ou seja, de ter praticado desmate de tal proporção, por anos seguidos

A prova técnica juntada pela apelante indica que as áreas de propriedade rural descritas no Auto de Infração não são contínuas, ou seja, são propriedades distintas e os eventos descritos nos autos de inspeção ocorreram na Fazenda Saudade – APRT 104471/2005, enquanto as demais áreas foram inseridas posteriormente, isto é, ao final do auto – documento apartado - onde descreve grandes áreas de exploração 602,9861 hectares – ano 2013 e 707,8750 hectares em 2014. Veja-se o trecho da prova técnica:

“4) Se os eventos estão contidos exclusivamente na APRT 104471/2005, por que a 539817/2012 foi vinculada ao processo? Resposta: Porque quando comparamos a redação do Auto de Inspeção2 versus Relatório Técnico 012/DUD/JUARA/SEMA/20143, ambos confeccionados na mesma data, notamos o acréscimo de um parágrafo ao final do Relatório vinculando a terceira APRT
.

Com efeito, os próprios argumentos das contrarrazões do Estado de Mato Grosso comprovam que a autuação se deu, conforme as coordenadas descritas, por suposta exploração em áreas distintas, SIMLAMGEO.APRT sob o n. 104471/2005, denominada Fazenda Saudade, de propriedade de Ermes Rubin Pasqualotto e outro e a propriedade cadastrada na base SIMLAMGEO.APRT sob o n. 689888/2010, de propriedade da Sra. Elizabete Silva Zellman.

Ainda, no parecer técnico n. 0554 CGT/SGMA/2014, considerado prova técnica pela SEMA-MT, indica que houve exploração de madeira na área, mas não é conclusivo acerca da autoria.

Em referido relatório/parecer consta que
“As coordenadas 56°42'23,2"W/ 11°55'3,1"S e 56°42'26,4"W, 11°55'20,1"S
incidem sobre a propriedade cadastrada na base SIMLAMGEO.APRT sob n 104471/2005, denominada Fazenda Saudade, na qual o interessado é o Sr. Ermes Rubin Pasqualotto e Outro. Esta propriedade sobrepõe a propriedade cadastrada na base SIMLAMGEO.CAR.APRT sob o n° 689888/2010, na qual a interessada é a Sra. Elizabete Silva Zellmann. Nesta propriedade verificou-se que houve exploração seletiva em 602,9861 hectares no ano de 2013 (data da imagem 08/08/2013) e exploração seletiva em 707,8752 hectares em 2014 (data da imagem 10/07/2014).
Não há Autorização para Exploração - Autex expedida para nenhuma das propriedades.
A coordenada 56°39'54,4"W, 11°55'46,5"S incide sobre a propriedade cadastrada na base SIMLAMGEO.CAR.APRT sob o n° 539817/2012, denominada Fazenda Novo Horizonte, na qual o interessado é o Sr. Severiano Quinhonez
. Com base na dinâmica de exploração seletiva realizada no periodo de 2009 a 2014, obteve-se a tabela 1 a seguir: Tabela
1-Dinâmica de exploração seletiva de 2010 a 2014. Ano de 2011 – 11,2974 hectares. Ano de 2012 – 346,0886 hectares. Esta propriedade sobrepõe a propriedade cadastrada na base SIMLAMGEO.CAR.APRT com o n° 689888/2010, denominada fazenda 29 de abril, na qual a interessada é a Sra. Elizabete Silva Zellmann. As propriedades mencionadas localizam-se no município de Porto dos Gaúchos.”

Portanto, no relatório técnico consta que foi constatada, por imagens, a exploração, nos anos de 2011,2012, 2013 e 2014, de 1.310,86 hectares de floresta, com retirada de madeira, indicando coordenadas geográficas que referidas áreas estão inseridas dentro de propriedades rurais pertencentes a terceiros.

Destaca-se, trata-se de múltiplas explorações, em propriedades diversas, em diversos anos, com informações extraídas de imagens de satélite.

Logo, atribui-se à empresa apelante a exploração, desde 2011, em áreas pertencentes a terceiros, sem qualquer elemento contundente de que a empresa tenha realizado o corte de árvores nestas áreas durante todo este período.

Destaca-se que quando da apreensão de maquinários, veículos e 39 toras de madeira, a empresa apelante apresentou-se espontaneamente, juntamente com a pessoa que havia contratado os serviços que estava realizando quando da inspeção, o Sr.Laécio Soares da Silva.

Referido contrato foi juntado no processo administrativo ambiental e dele se extrai que a empresa apelante foi contratada por Laecio, conforme contrato firmado em 20/11/2014, poucos dias antes da fiscalização, para carregar, transportar e beneficiar 50 metros cúbicos de madeira, com a entrega das mesmas após o beneficiamento e que
“A referida madeira origina-se de derrubada na propriedade rural da Sra. Elizabete Silva Zellmann - Município de Porto dos Gaúchos - MT, sendo esta a responsável pelas questões ambientais referentes ao objeto do contrato.”
(parágrafo único da cláusula segunda.) O pagamento por tal serviço foi avençado no valor de R$10.000,00, sendo 50% no ato da assinatura e os outros 50% quando da entrega da madeira beneficiada.

Portanto, quando da inspeção/fiscalização/apreensão, a empresa estava prestando o serviço de carregamento e transporte, tinha a obrigação contratual de beneficiar as madeiras carregadas e entregá-las ao proprietário da área, Elizabete Zelmann, e receberia dez mil reais por tais serviços.

O laudo técnico mencionado pelo juízo quando do deferimento da medida de urgência, mas ignorado na prolação da sentença, evidencia a impossibilidade de a empresa Apelante responder tecnicamente pela exploração de 1.310,86 hectares de floresta, ou seja, de responsabilizá-la por todas as áreas daquela região que tiveram alteração.

O que mais chama a atenção é que no laudo técnico consta que a capacidade da empresa é de processamento de 3.300,00 m3 de madeira ao ano e, portanto, levaria “cerca de 08 anos para a empresa conseguir processar a madeira da área mencionada”.

Desta forma, evidencia-se que o órgão ambiental atribuiu uma conduta à Apelante muito anterior ao momento em que foi constatada sua presença numa das áreas em que se verificou corte de árvores em vários anos, com 39 toras de madeira sendo transportada e maquinário no local.

Fato é que o único elemento técnico da autuação que se relaciona diretamente com a empresa agravada são as 39 toras de madeira que estavam sendo transportadas e o maquinário.

Portanto, a apelante desincumbiu-se de comprovar que sua autuação se deu por uma conduta muito maior do que a efetivamente foi comprovada, atribuindo-lhe, o órgão ambiental, a alteração do dossel de várias áreas da região, desde 2011, todas de propriedade de terceiros.

Pelo exposto, a nulidade do Auto de Infração e, por consequência, do processo administrativo, está demonstrada, devendo o órgão ambiental corrigir o Auto de Infração quanto à infração efetivamente constatada que pode ser atribuída à empresa Apelante.

Por tais razões,
DOU

PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido, a fim de anular o Processo Administrativo n 675043/2014 – SEMA MT.

Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025